Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-96.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração sob alegação de que o acórdão padece de contradição e omissão.
2. Apontamento de contradição consistente na ausência de reconhecimento da prescrição trienal, porquanto o fundamento desta ação não é o reconhecimento da abusividade da conduta, mas, sim, o enriquecimento sem causa. Afirma o embargante sua contrariedade com relação à condenação do recorrente no ressarcimento de despesas condominiais referentes a período em que o recorrido já estava de posse do imóvel. Alega, por fim, omissão no julgado, no tocante à aplicabilidade, mesmo que indireta, do IRDR de n. 2016.00.2.034904-4, devendo o feito ser suspenso até o julgamento deste recurso.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, a embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
5. Não há como acolher a alegação de omissão da prestação jurisdicional, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inclusive no tocante à aplicabilidade do Tema 06, já julgado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, e aguardando o julgamento do Recurso Especial (no 1.761.178/DF) interposto. Logo, ausente o vício apontado (omissão), conforme se depreende dos itens a seguir transcritos: “ 13. A Câmara de Uniformização do TJDFT, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no. 2016.00.2.034904-4 (Tema 06), firmou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.”
6. Necessário esclarecer que a omissão autorizadora do manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. Ressalta-se que, na espécie, não se aplica o art. 987, §1o, do CPC, posto que em decisão monocrática proferida, em 26/02/2019, pelo Ministro Relator Marco Buzzi, nos autos do Resp no 1.761.178/DF, foi rejeitada a indicação do referido recurso como representativo de controvérsia, determinando-se a desafetação do apelo do procedimento de recursos repetitivos.
8. A contradição, por sua vez, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014).
9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
10. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
12. Nesse contexto, se a embargante/ré entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
13. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.